Tribunal: TJES
Processo: 0006885-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006885-91.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2
.
Houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à competência do Tribunal do Júri, para solucionar as controvérsias relacionadas ao
animus
e qualificação, das supostas condutas, e existência de provas da materialidade e autoria dos crimes, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se reputou serem lícitas e suficientes, a corroborar, a pronúncia.

3.
Conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte.

4
.
As alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006885-91.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
WAGNER NUNES DE PAULO
,
em face do v. acórdão, Id.
7657583
, que
negou
provimento ao
recurso em sentido estrito
, interposto contra a
decisão,
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES, que
o pronunciou, e determinou
sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri,
pela prática dos crimes de
homicídio doloso, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 18, inc. I, segunda parte, ambos do CP),
e
homicídio doloso tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, e 18, inc. I, segunda parte, todos do CP).

A defesa sustenta,
em síntese, que o
acórdão
é
omisso,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre todas as teses defensivas, abordadas nas razões do
recurso
(Id.
7787747
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o
a
córdão
possuir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo,
no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao
des
provimento do recurso
em sentido estrito
, especialmente,
quanto à
competência do Tribunal do Júri, para solucionar as controvérsias relacionadas ao
animus
e qualificação, das supostas condutas, e
e
xistência de
provas da
materialidade
e
autoria
do
s
crime
s
,
produzid
a
s
sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,

que se reputou serem lícitas e

suficientes, a corroborar, a
pronúncia.

Ademais,
c
onforme consolidada jurisprudência
das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo
,
a
s

alegaç
ões
d
a defesa
, acerca da existência d
e omissão
,
se consubstancia
m
em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da
s
matéria
s
, eis que, a conclusão adotada, pelo
C
olegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7902743
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o 3º do CPP
4
.

É como voto.

1

STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/
3
/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2

“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

3

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4

Art.
3º.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.